Tribunal: TJSP
Processo: 1074524-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – JUCESP – Leiloeiro – Pretensão de anulação de procedimento administrativo que culminou com a destituição da função de leiloeiro – Sentença que denegou a segurança – Irresignação – Prescrição da pretensão punitiva no âmbito da JUCESP – Infrações que cominam a pena de multa e de suspensão (art. 34, incisos IX, XV, XIX e XXII e no art. 39, XI, todos da

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – JUCESP – Leiloeiro – Pretensão de anulação de procedimento administrativo que culminou com a destituição da função de leiloeiro – Sentença que denegou a segurança – Irresignação – Prescrição da pretensão punitiva no âmbito da JUCESP – Infrações que cominam a pena de multa e de suspensão (art. 34, incisos IX, XV, XIX e XXII e no art. 39, XI, todos da Instrução Normativa DREI no 17/2013) – Termo inicial da fluência do prazo prescricional deve ser contado a partir do "dia em que a falta foi cometida" (art. 45, §1o, da IN DREI no 17/2013) – Data da notificação do apelante, pelo DETRAN, de que teria descumprido disposições legais do Decreto no 21.981/1932 – Prazo interrompido pela instauração do procedimento junto à JUCESP – Inocorrência da alegada prescrição – Argumento de dupla penalização do recorrente não merece prosperar – A pena de destituição encontra-se prevista, além de autonomamente para certas infrações, para a hipótese de descumprimento das determinações da IN DREI no 17/2013, caso dos autos – Não houve violação ao princípio do "ne bis in idem", pois a sanção imposta decorreu do descumprimento das determinações feitas pelo plenário da JUCESP e não como uma segunda punição pelas infrações cometidas – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074524-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARCANGELO
FRANCAVILLA, é apelado JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
JUCESP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074524-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10.874
2/7
VOTO No 10.874
APELAÇÃO No 1074524-78.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ARCANGÊLO FRANCAVILLA
APELADA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO JUCESP
INTERESSADO: VICE-PRESIDENTE DA JUCESP
Julgadora de Primeiro Grau: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO
Mandado de segurança
JUCESP

Leiloeiro
Pretensão de anulação de procedimento
administrativo que culminou com a destituição da função
de leiloeiro
Sentença que denegou a segurança

Irresignação
Prescrição da pretensão punitiva no
âmbito da JUCESP Infrações que cominam a pena de
multa e de suspensão (art. 34, incisos IX, XV, XIX e XXII
e no art. 39, XI, todos da Instrução Normativa DREI no
17/2013)
Termo inicial da fluência do prazo
prescricional deve ser contado a partir do “dia em que a
falta foi cometida” (art. 45, §1o, da IN DREI no 17/2013)
Data da notificação do apelante, pelo DETRAN, de que
teria descumprido disposições legais do Decreto no
21.981/1932 Prazo interrompido pela instauração do
procedimento junto à JUCESP Inocorrência da alegada
prescrição
Argumento de dupla penalização do
recorrente não merece prosperar A pena de destituição
encontra-se prevista, além de autonomamente para certas
infrações, para a hipótese de descumprimento das
determinações da IN DREI no 17/2013, caso dos autos
Não houve violação ao princípio do “ne bis in idem”, pois
a sanção imposta decorreu do descumprimento das
determinações feitas pelo plenário da JUCESP e não
como uma segunda punição pelas infrações cometidas
Manutenção da sentença
Desprovimento do recurso
interposto. Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARCANGÊLO FRANCAVILLA por inconformismo com a r. sentença de fls. 352/355
que, no bojo de mandado de segurança impetrado por aquele em face da VICE-
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP denegou a segurança, sob o fundamento de que “(...) há previsão normativa para
a aplicação da destituição do impetrante. O procedimento seguiu legalmente o seu
trâmite, cuja fundamentação está embasada nos artigos 34, 39, inciso XII, 40 e 43 da
Instrução Normativa DREI no 17/2013 bem como do supracitado artigo 9o do Decreto no
21.981/32”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074524-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10.874
3/7
Inconformado, o impetrante apresentou suas razões recursais
(fls. 360/373) argumentando ter ocorrido prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista
que a suposta infração teria ocorrido em abril de 2012 e o DETRAN somente apresentou
tal fato à JUCESP em agosto de 2016, em prazo superior ao previsto no art. 45, caput,
inciso I e §1o, da Instrução Normativa DREI no 17/2013. Ademais, o recorrente insurge-se
contra o procedimento administrativo que “exonerou o impetrante da função de leiloeiro
em processo no qual já havia sido penalizado por MULTA e SUSPENSÃO”, alegando que
o procedimento em questão estaria eivado de nulidade por violação ao princípio do ne bis
in idem.
Contrarrazões da JUCESP às fls. 378/381 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
O recurso é tempestivo e encontram-se preenchidos os
demais pressupostos recursais.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arcangêlo
Francavilla em face da Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP, em que requereu a concessão da segurança “para o fim de reconhecer o direito
líquido e certo da impetrante à obtenção do direito de ser retomada a função de leiloeiro”
(fl. 10).
Consta que foi instaurado o procedimento no 996.036/16-7
em 04.10.2016 junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo diante de denúncia
apresentada pela Procuradoria da própria JUCESP, que narrou o seguinte:
“O presente expediente vem instruído com ofício do Detran
dando conta de que, no mês de abril de 2012, o leiloeiro
oficial teria realizado leilão no qual foi arrecadado a
quantia de R$ 1.410.050,00 (fls. 34) porém, encontra-se em
débito com o comitente há mais de 4 anos, visto que, apesar
de ter sido notificado extrajudicialmente para depositar os
valores devidos, até o presente momento estaria com um
débito em aberto no valor de R$ 78.662,42 a favor do
Detran.
Em consulta no sítio eletrônico do leiloeiro oficial (fls.
42/77), a Assessoria Técnica do Registro Público verificou
que, a despeito de não constar em sua ficha funcional a
publicação de nenhum dos leilões, há hastas finalizadas nos
anos de 2014 a 2016.
Consta também que o leiloeiro oficial, qualificado acima não
comunicou à JUCESP os leilões citados às fls. 48 a 77.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074524-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10.874
4/7
O denunciado teria assim descumprido o dever estabelecido
nos artigos 34, incisos IX, XV, XIX e XXII e 39, XI, todos da
IN DREI no 17/2013.” (fls. 47/53)
Em sessão de 05.07.2017, o Plenário da JUCESP “deliberou
por unanimidade a procedência da denúncia, aplicando ao leiloeiro a aplicação de multa
de 10% (dez por cento) e suspensão por até 90 (noventa) dias, condicionada à
regularização da situação” (fl. 241).
Em seguida à decisão proferida pelo Plenário da JUCESP, foi
apresentado pedido, no âmbito administrativo, de anulação do procedimento (fls. 237/238),
o qual foi apreciado na Sessão Plenária de 03.04.2019 em conjunto com nova deliberação,
cuja ata encontra-se juntada às fls. 14/32:
“Síntese: 'Parecer da D. Procuradoria: Parecer CJ/Jucesp no
292/2018 'Consta dos autos que foi recolhida a multa de
10% sobre o valor da caução e cumprida a pena de 90 dias
de
suspensão,
porém,
regularmente
notificado para
comprovar o repasse de valores ao comitente (fls. 373/376),
o leiloeiro permaneceu inerte, razão pela qual a Diretora de
Fiscalização questiona quais providências a serem adotadas,
considerando que o E. Plenário deliberou que, 'no caso de o
leiloeiro não regularizar a situação, o processo de
responsabilidade será novamente submetido à deliberação
do Plenário'.
(...)
O E. Plenário, por maioria de votos (16X1), deliberou pela
destituição do leiloeiro Arcângelo Francavilla, Matrícula no
339, nos termos dos votos do i. Vogal Relator e do i. Vogal
Revisor. Voto contrário a Deliberação, pelo arquivamento
do presente processo: Sandra Neder Thomé de Freitas.”
A respeito da alegada prescrição, consta do documento de fl.
241 que o apelante foi condenado administrativamente pela JUCESP pela prática das
infrações previstas no art. 34, incisos IX, XV, XIX e XXII e no art. 39, XI, todos da
Instrução Normativa DREI no 17/2013, in verbis:
“Art. 34. As obrigações e responsabilidades do leiloeiro são
as constantes das disposições legais e regulamentares,
incumbindo-lhes, nos termos desta Instrução Normativa, as
seguintes obrigações:
(...)
IX - comunicar à Junta Comercial, em até 5 (cinco) dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074524-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10.874
5/7
úteis após a realização do leilão, por meio convencional ou
eletrônico, que procedeu às publicações referidas no inciso
anterior, anexando cópia da última publicação;
XV - colocar, à disposição dos comitentes, no prazo de até
10 (dez) dias, as importâncias obtidas nos leilões
extrajudiciais realizados;
XIX - arquivar, na Junta Comercial, dentro dos 15 (quinze)
dias seguintes aos dos respectivos vencimentos, os
documentos comprobatórios do pagamento dos impostos
incidentes sobre a atividade;
XXII - apresentar até o 15o dia do mês subsequente relatório
mensal de todos os leilões realizados (particulares, da
administração pública e do judiciário) informando os nomes
dos comitentes, a descrição dos bens leiloados, o valor
mínimo estipulado e o valor pelo qual foi o bem vendido; e
(...)
Art. 39. Constituem-se infrações disciplinares:(...)
XI - locupletar-se à custa do comitente ou mandatário ou do
adquirente, por si ou interposta pessoa;”
Às infrações previstas nos incisos IX e XIX do art. 34 da IN
DREI no 17/2013, verifica-se que o art. 41, inciso I da mesma normativa comina a pena de
multa. À infração ao art. 39, inciso XI, por sua vez, o art. 42, inciso II, da IN DREI no
17/2013 prevê pena de suspensão. Com relação às demais infrações pelas quais o
recorrente foi condenado administrativamente (art. 34, incisos XV e XXII), inexiste
previsão expressa de sanção na Instrução Normativa DREI no 17/2013.
De início, cumpre registrar que apesar de o leilão ao qual os
fatos remontam ter ocorrido em abril de 2012, o termo inicial da fluência do prazo
prescricional deve ser contado a partir do “dia em que a falta foi cometida” (art. 45, §1o, da
IN DREI no 17/2013).
Para os fatos imputados ao recorrente, não se pode considerar
que a falta foi cometida na data do leilão, mas somente quando o Departamento Estadual
de Trânsito considerou definitivamente que o leiloeiro praticou as referidas infrações, ou
seja, quando notificou o apelante de que teria descumprido disposições legais do Decreto
no 21.981/1932, que regula a profissão de leiloeiro, em 06.11.2013 (fls. 115/120). Foi
quando consubstanciada a infração, ficando expressamente configurado o decurso do prazo
para devolução voluntária do numerário.
Dessa maneira, quando da instauração do processo
administrativo para apuração da irregularidade, em 04.10.2016
fls. 44/45 (marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074524-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10.874
6/7
interruptivo, conforme prevê o art. 45, §2o), os fatos não se encontravam prescritos, tanto
levando em consideração o prazo de 3 (três) anos para as penas de multa e de suspensão
das atividades, quanto para o prazo de 5 (cinco) anos no caso da sanção de destituição da
função, conforme consta do art. 45, incisos I e II, da IN DREI no 17/2013.
No que tange ao argumento de que a imposição das sanções
de multa, suspensão e destituição configuraria dupla penalização do recorrente, este não
merece prosperar. Isso porque, a pena de destituição encontra-se prevista, além de
autonomamente para certas infrações, para a hipótese de descumprimento das
determinações da Instrução Normativa em comento, como se vê:
“Art. 43. A destituição e o consequente cancelamento da
matrícula do leiloeiro é aplicável quando o mesmo tiver sido
suspenso por três vezes ou incorrer nas condutas previstas
no art. 9o, parágrafo único, art. 36, alínea 'a', do Decreto no
21.981, de 19 de outubro de 1932, e incisos I, II, XIV e XVI
do art. 39 e o não atendimento das obrigações determinadas
nesta Instrução Normativa, no prazo de 90 dias.”
(Destaquei)
Assim, conforme já apontado, o Plenário da JUCESP
“deliberou por unanimidade a procedência da denúncia, aplicando ao leiloeiro a
aplicação de multa de 10% (dez por cento) e suspensão por até 90 (noventa) dias,
condicionada à regularização da situação” (fl. 241) e o leiloeiro foi devidamente
notificado desta decisão (fls. 153/156) e para o cumprimento das sanções (fls. 304/307).
Ocorre que o apelante não adotou as providências para
comprovar o repasse dos valores devidos ao DETRAN, de modo que na nova apreciação
da questão pelo plenário da JUCESP, em 03.04.2019 (fls. 14/30), foi deliberado pela
destituição do leiloeiro, tendo em vista o que constou do voto do Relator naquele
procedimento administrativo: “Em maio/2017, votamos pela aplicação de multa de 10%
sobre o valor da caução e suspensão de 90 dias. Parece-me, que mesmo após a
deliberação de maio de 2017, o leiloeiro por meio de seu advogado, tentou evitar as
penalidades impostas, em virtude meramente protelatória, à qual não obteve êxito e
restringiu-se a pagar a multa, cumprir a suspensão imposta e a comprovação do repasse
ao Detran-SP não foi enviada. (...). Causa-me estranheza por ter recolhido a multa na
tentativa de manter a profissão de leiloeiro e ter-se calado ante os diversos
questionamentos sobre o repasse final ao Detran-SP. ” (fl. 15)
Em síntese, afasta-se a alegação de violação ao princípio do
“ne bis in idem”, pois a sanção imposta decorreu do descumprimento das determinações
feitas pelo plenário da JUCESP e não como uma segunda punição pelas infrações
cometidas.
A sentença, portanto, merece ser mantida por seus próprios
termos, não comportando provimento o recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1074524-78.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10.874
7/7
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.